Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705316-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: EDWARD SILVA DAMASCENA DESPACHO DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 83690319, autos originários) proferida na ação de alienação de coisa comum cumulada com extinção de condomínio que move contra EDWARD SILVA DAMASCENA, que indeferiu o pedido de suspensão dos leilões designados, in verbis: “Indefiro o requerimento de suspensão deduzido na petição de ID: 79729760, uma vez que o simples interesse na adjudicação do bem ali referido não possui o condão de alterar o dispositivo da sentença proferida sob o ID: 31964689, já transitada em julgado. De outro giro, nada há a prover quanto ao pedido de ID: 83677869 porquanto já apreciado consoante ofício de ID: 81357027. Sem mais requerimentos, aguarde-se a realização dos atos expropriatórios remanescentes, conforme com o edital de ID: 80868012. Intimem-se e cumpra-se.” (grifo nosso) Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal, pois a suspensão do leilão pretendida nestes autos já foi determinada no AI 0703502-02 e os autos originários encontram-se suspensos. Brasília - DF, 22 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora